Tribunal: TCU
Processo: 029.274/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e artigo 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, por não estarem presentes os requisitos de materialidade, relevância e risco que ensejam a atuação do TCU, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.274/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poconé - MT 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso/MT e ao Ministério da Saúde cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 7, para adoção de providências cabíveis.